Tribunal: STF
Processo: ARE 1570336
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Cumprimento de sentença. Complementação de aposentadoria. Responsabilidade pelo benefício em caso de falência ou insuficiência de recursos. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Artigo 97 da Constituição Federal. Violação. Inexistência. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 1.481.694/ES-RG, feito paradigma do Tema nº 1.296, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à “[r]esponsabilidade de entidade de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência de entidade patrocinadora ou de esgotamento de recursos de reserva pré-constituída”, dado o caráter infraconstitucional da matéria e a necessidade de exame de matéria fático-probatória.



    2. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la com fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e a aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.